Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703048-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ATALIBIO LAUXEN REU: TATYELLE GOMES DO VALE, THIERRY GOMES DO VALE, JOÃO PEDRO GOMES DO VALE, MARIA GOMES SOUTO DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GOMES SOUTO DO VALE DESPACHO Diante da demora no cumprimento do ofício enviado à concessionária de energia elétrica – CEB, aliado ao fato de que, possivelmente, a ré não mora mais no Distrito Federal (ID 20213347), indique o autor endereço hábil à citação ou requeira o que entender de direito, no prazo de cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator